Tribunal: TJBA
Processo: 8130046-49.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130046-49.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTHER ARAUJO DALTRO e outros

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, PHILIPPE NASCIMENTO REVAULT DE FIGUEIREDO E SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL.

TEMA/STJ 1.387.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA E MANTIDA.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e julgou liminarmente improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de alegadas falhas na gestão de conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). O saque integral ocorreu em 2010 e a ação foi ajuizada em 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso com fundamento no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça; e (
ii
) estabelecer o termo inicial aplicável para a contagem do prazo prescricional decenal em ações de ressarcimento por má gestão do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de suspensão do processo com base no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça deve ser rejeitado, tendo em vista que a Corte Superior já realizou o julgamento definitivo do referido tema repetitivo, estabelecendo as regras sobre a distribuição do ônus da prova aplicáveis a essas demandas.

4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.150, definiu que a pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é o momento em que o titular toma ciência comprovada da lesão.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em complementação e objetivação à tese anterior, firmou o entendimento vinculante no Tema 1.387 de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço.

6. A comprovação de que a parte realizou o saque integral dos valores de sua conta vinculada ao PASEP no ano de 2010 constitui o marco inicial objetivo da prescrição, momento em que tomou ciência inequívoca do saldo final pago pela instituição financeira.

7. O ajuizamento da ação judicial no ano de 2025, superando consideravelmente o limite de dez anos a partir da data do saque, atrai a consumação da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
:

"1. O termo inicial do prazo prescricional decenal para pleitear a reparação de danos decorrentes da má gestão de valores do PASEP inicia-se na data do saque integral do saldo, momento em que o beneficiário toma ciência inequívoca da lesão ao seu patrimônio.

2. A entrega posterior de extratos analíticos ou microfilmagens não altera o início da contagem da prescrição se o titular já efetuou o levantamento total dos valores depositados."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8130046-49.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
o
ESPÓLIO DE LUIZ ESTÁCIO PIRES DALTRO
e, como parte apelada,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
C
ONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça